Tribunal: TJES
Processo: 5010577-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010577-80.2024.8.08.0011

APELANTE: ODETE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, sob o fundamento de fraude, com pedido de declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico ou se a operação decorreu de fraude imputável à instituição financeira, apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é juridicamente válida, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que demonstradas a autenticidade, a integridade e a manifestação de vontade do contratante.

4. O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante cédula de crédito bancário, dossiê técnico com trilha digital, biometria facial, geolocalização compatível com o domicílio da contratante, identificação do dispositivo utilizado e conversa via aplicativo de mensagens.

5. Demonstrada ainda a efetiva disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da apelante, bem como o saque mediante cartão e senha pela própria parte, afasta-se a alegação de desconhecimento da contratação.

6. A utilização dos valores sacados para posterior pagamento de boletos em favor de terceiros estranhos à relação contratual não afasta a validade do negócio jurídico nem caracteriza falha imputável ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando comprovada a manifestação de vontade do consumidor por meio de biometria, geolocalização, identificação do dispositivo e disponibilização do crédito em conta de sua titularidade. 2. A alegação de fraude não subsiste diante de prova técnica idônea da regularidade da contratação e da efetiva utilização dos valores pelo contratante.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010577-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODETE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, sob o fundamento de fraude, com pedido de declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico ou se a operação decorreu de fraude imputável à instituição financeira, apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é juridicamente válida, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que demonstradas a autenticidade, a integridade e a manifestação de vontade do contratante.

4. O conjunto probatório apresentado pela instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante cédula de crédito bancário, dossiê técnico com trilha digital, biometria facial, geolocalização compatível com o domicílio da contratante, identificação do dispositivo utilizado e conversa via aplicativo de mensagens.

5. Demonstrada ainda a efetiva disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da apelante, bem como o saque mediante cartão e senha pela própria parte, afasta-se a alegação de desconhecimento da contratação.

6. A utilização dos valores sacados para posterior pagamento de boletos em favor de terceiros estranhos à relação contratual não afasta a validade do negócio jurídico nem caracteriza falha imputável ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando comprovada a manifestação de vontade do consumidor por meio de biometria, geolocalização, identificação do dispositivo e disponibilização do crédito em conta de sua titularidade. 2. A alegação de fraude não subsiste diante de prova técnica idônea da regularidade da contratação e da efetiva utilização dos valores pelo contratante.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010577-80.2024.8.08.0011

APELANTE: ODETE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ODETE MOREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 17912055), que julgou improcedente o pedido autoral formulado na
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 17912056), que: (i) não realizou a contratação do empréstimo consignado nº 289432093, sendo vítima de fraude; (ii) os valores creditados em sua conta foram utilizados para pagar boletos enviados por supostos prepostos do banco, os quais, em verdade, beneficiavam terceiros estranhos à lide; (iii) houve falha na segurança do serviço e violação ao dever de informação; e que (iv) a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência do débito com a consequente repetição do indébito e condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17912059).

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, antecipa-se que não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida em seus estritos termos.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado.

É cediço que, no atual cenário tecnológico e mercadológico, a formalização de contratos bancários por meios digitais é plenamente válida, constituindo uma evolução natural das relações de consumo. Tal modalidade encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e conferiu validade jurídica aos documentos eletrônicos, desde que assegurada a autenticidade, a integridade e a manifestação de vontade das partes, ainda que por meios de comprovação não certificados pela ICP-Brasil, conforme prevê o seu art. 10, § 2º.

No caso concreto, o conjunto probatório colacionado aos autos pela instituição financeira é robusto, coerente e suficiente para desconstituir a tese autoral de negativa de contratação.

O apelado acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (ID 17912034) e o respectivo "Dossiê" da operação (ID 17912035), documentos que detalham minuciosamente o rastro digital da operação. A higidez do negócio jurídico é reforçada pela comprovação da conversa via WhatsApp entre a ora autora e a corretora que intermediou a contratação, evidenciando a manifestação consciente de vontade (ID 17911833).

O destaque probatório recai sobre a biometria facial da apelante. As imagens capturadas (
Selfie
) mostram a autora de forma nítida, além de seu documento pessoal.

Não bastasse, a apelante não refutou especificamente os dados técnicos do dispositivo utilizado para a contratação, identificado no Dossiê como sendo um aparelho Samsung - SM J4. A ausência de impugnação quanto à propriedade ou uso deste aparelho reforça a autoria da contratação. Da mesma forma, não houve qualquer impugnação da apelante em relação à linha telefônica utilizada para realizar a operação, presumindo-se, portanto, ser de seu controle.

Ademais, corroborando a autenticidade da transação e para dissipar qualquer dúvida, em diligência junto ao MAPS (https://www.maps.ie/coordinates.html), verifica-se que a geolocalização do momento em que foi realizada a contratação (lon: -41.092200; lat: -20.849494), constante no relatório técnico, coincide com o bairro em que reside a apelante (São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim). Veja-se:

Tal constatação técnica fulmina a tese de desconhecimento ou de fraude praticada por terceiro em local diverso.

Em avanço, verifica-se que o banco comprovou a transferência do valor contratado (R$ 9.646,64) para a conta bancária de titularidade da apelante (Banco 104, Ag. 2016, Conta 5900605074), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED, realizada em 30/04/2024 (ID 17912037).

Neste ínterim, registre-se que a apelante sequer nega o recebimento dos valores em sua conta, fato este, portanto, que restou incontroverso nos autos. De toda sorte, os extratos bancários de ID 17911812 demonstram que a quantia foi efetivamente disponibilizada e sacada, com uso de senha e cartão, pela própria recorrente.

Embora se alegue que tal saque se deu para pagamento de dois boletos para suposta quitação do débito, a documentação de ID 17911810 denota a utilização dos valores para pagamento de terceira pessoa estranha à relação bancária, sem condão de anular a obrigação com o banco credor.

Todo o exposto é suficiente para o afastamento da tese de contratação fraudulenta.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 2.
Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art . 370, caput e § 1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2.
O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

Portanto, restando cabalmente comprovada a regularidade da contratação — pela biometria, geolocalização verificada, conversa de WhatsApp, dados do dispositivo não refutados e a efetiva disponibilização e saque do numerário — não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço. Os descontos realizados são o exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Consequentemente, improcedem os pedidos acessórios de repetição de indébito e de indenização por danos morais, mantendo-se íntegra a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.